Tribunal: CARF
Processo: 18470.722086/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722086/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
AMILE COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua manifesta intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
Trata o presente processo dos autos de infração de fls 23 a 52, referentes ao
Imposto sobre a Renda, Pis, Cofins e CSLL, lavrados pela Delegacia de Fiscalização no Rio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722086/2011-15
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722086/2011-15

Janeiro, através dos quais foram consubstanciadas as exigências de R$ 125.999,11; R$ 48.481,18
R$ 80.553,41 e R$ 223.759,47 respectivamente, além de multa de 75% sobre elas incidente e
demais acréscimos moratórios .
Da exigência relativa ao IRPJ, dita principal, decorreram as demais.
Conforme Descrição dos fatos de fls 21, a tributação de ofício teve como suporte
fático omissão de receitas apurada por presunção legal a partir da falta de comprovação da
origem de depósitos efetuados em conta corrente de titularidade da pessoa jurídica. (art 42 da Lei
9.430/1996).
A base sobre a qual incidiu a tributação corresponde aos depósitos não
comprovados após subtração da receita declarada. Os respectivos valores foram totalizados por
período de apuração às fls 137. Consta das fls 138/166 discriminação individualizada dos
depósitos .
Ao longo da auditoria foi formalizada, com o intuito de esclarecer a origem dos
créditos bancários, a intimação de fls 20.
Inconformada, a interessada apresentou as impugnações de fls 178/211, 227/256,
271/304 e 318/347, referentes ao IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, todas de igual teor, nas quais alega,
preliminarmente, a nulidade do procedimento, assim justificada :
• A partir de 01/01/2008, com o fim da CPMF, foram tacitamente revogados os
dispositivos da Lei 10.174/2001 e da LC 105/2001, que autorizavam o lançamento de
IRPJ e IRPF com base nas informações prestadas pelas instituições financeiras, acerca
dos montantes recolhidos daquela contribuição. Não poderia, portanto, a presente
autuação, formalizada em 2011, ter se baseado em tais informações;
• Apesar de o lançamento referir-se a ano (2007) em que ainda estava em vigor a Lei
10.174/2001 e LC 105/2001, aplica-se ao caso a retroatividade benigna de que trata o art
106 do CTN.

Quanto ao mérito, argui a interessada que:
• Tem como atividade intermediação na compra e venda de pescados. Compra a
mercadoria dos donos das embarcações pesqueiras e as revende aos varejistas;
• Por ocasião das transações, a interessada recebe cheques dos adquirentes e os repassa
às empresas pesqueiras, auferindo comissão que varia de 5 a 8% do total
comercializado;
• O valor correto das receitas da interessada corresponde ao total das comissões
recebidas. A quantia arrecadada pela venda do pescado é depositada nas contas
correntes da interessada, que repassa os valores às empresas pesqueiras. Esta é a origem
da maior parte dos depósitos questionados;
• Tributar a integralidade dos depósitos em conta corrente da interessada significa
tributar valores de terceiros (empresas pesqueiras);
• Todas as despesas inerentes à atividade de intermediação comercial são suportadas
pela interessada;
• O extrato bancário , por si só, pela descrição que contém no campo “histórico”, é
suficiente para indicar a origem de valores descritos como “ crédito de operações –
desconto de cheque”;
• As operações de descontos de cheques constituem modalidade de empréstimo bancário
que prescinde de contrato formal entre as partes. As operações equivalem à liquidação
antecipada de cheques recebidos de clientes. Tais cheques são entregues aos bancos em
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722086/2011-15

garantia de empréstimo, de forma que, quando compensados, o crédito favorece ao
próprio banco, quitando a dívida contraída;
• Nestas operações, os valores creditados na conta corrente da interessada correspondem
aos empréstimos fornecidos pelo banco;
• Os valores equivocadamente incluídos na tributação, referentes a descontos de
cheques e outras operações similares são os individualizados às fls 187/188;
• Em caso de dúvida, conforme prescreve o art 112 do CTN, impõe-se a adoção da
interpretação mais favorável ao sujeito passivo;
• O lançamento não pode prosperar já que baseado em mera presunção e sobre valores
que não representam receitas;
• a presunção legal tem o poder de inverter o ônus da prova e só pode ser estabelecida
por lei;
• depósito bancário não representa fato gerador do imposto sobre a renda;
• a fim de comprovar que efetivamente repassa aos fornecedores de pescado os cheques
que recebe a interessada junta aos autos extratos bancários;
• os valores do Pis e Cofins lançados de ofício devem ser expurgados da base de cálculo
considerada para o IRPJ e CSLL;
• é ilegal a incidência da SELIC na correção de tributos;

Ao analisar a impugnação da ora Recorrente, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I proferiu o Acórdão sob no 12-58.690 – 6a
Turma da DRJ/RJ1, entendendo por bem julgar a impugnação totalmente improcedente.
Em síntese, no v. acórdão a quo, os julgadores rejeitaram as preliminares de
nulidade suscitadas pela ora Recorrente, por entender que:
(i)
as informações financeiras sobre as quais se baseou a Autoridade Fiscal
para lavrar os autos de infração objeto do presente processo foram
apresentadas pela própria Recorrente ao atender intimação fiscal de fls. 15;
e, ainda que assim não fosse,
(ii)
ao contrário daquilo que a ora Recorrente alegou em sua impugnação, a
Lei Complementar no 105/2001 não foi revogada tacitamente com o fim da
CPMF, uma vez que trata do sigilo das operações financeiras de forma
geral e não especificamente daquelas operações relacionadas à incidência
da CPMF.
Relativamente ao mérito, a DRJ entendeu que melhor sorte não assistia à
Impugnante ora Recorrente, tendo em vista que:
(i)
a presunção de omissão de receitas por falta de comprovação da origem
dos depósitos bancários decorre de lei e implica a inversão do ônus da
prova;
(ii)
a ora Recorrente, apesar de regularmente intimada a comprovar a origem
dos depósitos bancários listados às fls. 138/166, deixou de fazê-lo;
(iii)
não obstante a identificação da origem de alguns valores creditados em
conta como “cheques descontados”, a comprovação é insuficiente para
verificação da tributação ou não das receitas correspondentes aos cheques
descontados;
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722086/2011-15

(iv)
a alegação de que a sua receita bruta corresponde ao preço recebido por
seus serviços de intermediação do comércio de pescados não representa
uma exceção à presunção legal de omissão de receita por falta da
comprovação da origem de valores creditados em sua conta;
(v)
o pleito de dedução de valores de PIS/Cofins na apuração do IRPJ e CSLL
exigidos nos autos do presente processo encontra obstáculo no fato de que
a Recorrente é optante pelo lucro presumido, regime que não admite as
deduções requeridas pela Recorrente; e, por fim,
(vi)
deixou de apreciar as alegações referentes à SELIC, cuja incidência para
fins de indexar créditos tributários está prevista no art. 61 § 3o da Lei
9.430/96, uma vez que, nos termos do art. 7o, inciso V da Portaria MF
341/2011, o tema escapa à competência das Delegacias de julgamento.

Irresignada, a ora Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando as razões já
expostas em sua impugnação, em especial quanto aos seguintes pontos:
(i)
preliminarmente, suscita a nulidade do lançamento tributário baseada em
informações constantes em extratos bancários;
(ii)
quanto ao mérito, afirma que:
a. exerce a atividade de intermediação de comércio de pescado;
b. no exercício das atividades de intermediação, recebe o pagamento das
empresas adquirentes do produto e repassa os valores recebidos às
empresas de pesca, auferindo comissão que varia de 5% a 8% sobre o
total obtido com o pescado comercializado;
c. os cheques descontados e os valores creditados em sua conta referem-
se ao produto da venda do produto objeto da intermediação e tais
valores são repassados para as empresas de pesca;
d. os valores do PIS e Cofins lançados de ofício no presente
procedimento fiscal devem ser excluídos da apuração do IRPJ e CSLL;
e
e. ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722086/2011-15

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada às fls.
384 que o Acórdão de Impugnação foi entregue no endereço da Recorrente em 18/11/2014
(terça-feira) data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Dessa forma, aplicando-se a norma do art. 5o, do Decreto no 70.235/1972, deve-se
excluir a data da ciência do acórdão de impugnação, iniciando-se a contagem do prazo para
interposição do recurso voluntário no dia 19/11/2014 (quarta-feira).
Dessa forma, o termo final do prazo para interposição do recurso voluntário foi
dia 18/12/2014 (quinta-feira).
Conforme verifica-se do Termo de solicitação de juntada do recurso voluntário
(fls. 386) e despacho de encaminhamento de fls. 441, o recurso voluntário foi interposto pela
Recorrente no dia 22/12/2014. Essa informação é confirmada pelo carimbo aposto na petição de
recurso voluntário e na própria data identificada na enunciação-enunciada ao final do recurso,
também datado do dia 22/12/2014.
Como se vê, a Recorrente, interpôs o seu recurso voluntário no dia 22 de
dezembro de 2014, após o transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972.
Dessa forma, diante da intempestividade do recurso voluntário, entendo que este
não deve ser conhecido.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.535 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722086/2011-15

Fl. 447
DF CARF MF
Original